Tribunal: STF
Processo: AI 482748
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Salário mínimo. Vinculação. Prequestionamento. Constitucional. Precedentes.



    1. O tema suscitado no recurso extraordinário, relativo à impossibilidade da adoção do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, foi devidamente debatido no Tribunal de origem, sendo certo, ainda, que se trata de discussão de índole constitucional.



    2. Agravo regimental não provido.